Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707111-98.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: THALLYSSON RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA ALVES RODRIGUES DESPACHO Intime-se o agravante para manifestação sobre a petição de ID 74101673, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ele interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007